Tribunal: TJSP
Processo: 2179536-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Declaração de bens e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Declaração de bens e rendas de Guilherme que noticia o percebimento de quantia tributável equivalente a elevado numerário a título de lucros e dividendos, que possui patrimônio, consistente em fração ideal de imóvel urbano situado em área nobre da cidade de Florianópolis, e dois automóveis - Determinação para a vinda de documentos para comprovação da insuficiência de recursos - Comprovantes de gastos de luz, mensalidades escolares e condomínio, todos com altos valores que espelham viver o recorrente em confortável padrão de vida - Impossibilidade de arcar com as custas do processo não comprovada - Recurso desprovido.